Tribunal: TJMT
Processo: 1027834-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027834-74.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E EMBREAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 04.966.821/0001-38 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), GEOVANNI DUTRA GOMES registrado(a) civilmente como GEOVANNI DUTRA GOMES - CPF: 864.556.051-87 (APELANTE), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO), GISELY ALMEIDA PRADO - CPF: 000.739.881-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE
OFENSA A DIALETICIDADE- INOCORRÊNCIA
-
AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO E EMITIDO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO SUBJACENTE
- EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES –
IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR A CAUSA DE EMISSÃO DO CHEQUE
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
JUSTIÇA GRATUITA IMPUGNAÇÃO PELO APELADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não há ofensa à dialeticidade quando se constata que a parte expõe de forma clara na peça recursal as razões pelas quais manifesta sua inconformidade com o
decisum
e pelas quais busca a sua reforma.

O cheque prescrito é suficiente para embasar ação monitória na forma do artigo 700 do CPC, ademais, a ação monitória embasada em cheque prescrito dispensa a indicação acerca da causa de emissão do cheque ou discussão acerca da relação jurídica subjacente

Havendo elementos suficientes que autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental suficiente para tanto, não há falar em cerceamento de defesa ante a ausência de instrução para oitiva das partes e de testemunhas.

Não havendo comprovação de que o Apelante seja pessoa de boa condição financeira deve ser mantido o benefício da justiça gratuita deferido ao mesmo
R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
. 1027834-74-2020

APELANTE:
GIOVANNI DUTRA GOMES

APELADA:
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE CARDANS E EMBREAGENS LTDA – EPP

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Geovanni Dutra Gomes,
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Ação Monitória
propostos pelo Apelante para
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da Autora da Ação Monitória no valor de R$ 38.130,22 (trinta e oito mil cento e trinta reais e vinte e dois centavos)
, atualizado de
juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de 22.09.2020, data da atualização da dívida (Id. 40944092).
Condenou o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios
e favor da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2
o
, do novo Código de Processo Civil, determinando a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais

o Apelante sustenta que a Apelada ajuizou Ação Monitória visando o recebimento de cheques que o Apelante teria emitido em favor de um amigo para pagamento de aluguéis
,
porém, as cártulas foram repassadas para a empresa Apelada sem o conhecimento do Apelante
em transação de compra e venda.

Assinala que, no caso, o Apelante não é cliente da Apelada, ou seja, não foi o cliente da Apelada quem emitiu os cheques e que a empresa Recorrida não teve a cautela de verificar que se tratava de cheque de terceiro
e, diante dessa situação,
há necessidade de produção de prova entre as quais, a oitiva das partes e depoimento de testemunhas
para esclarecimento desse fato,

sendo que a ausência da análise dessa situação implica em cerceamento de defesa do Apelante
.

Assinala que em se tratando de cheque prescrito como é o caso retratado nos Autos, e que não é apto para embasar processo de execução, tal situação leva a presunção de algo errado, mormente, em se tratando de cheque de terceiro
, havendo, assim,
matéria de fato controvertida que requer a produção de provas para verificar a verdade dos fatos.

Sustenta que
o Juízo
a quo
não analisou corretamente os fatos, estando a decisão embasada apenas no fato de serem os cheques emitidos para pagamento
, porém,
não atentou-se de que se tratava de cheque de terceiro, prescritos e que foram dados para pagamento de compra e venda, havendo necessidade de se anular a sentença,
tendo em vista que cerceou
o direito ao contraditório e a ampla defesa do Recorrente em afronta ao artigo LV da CF.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja
reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa anulando-se a sentença e determinar o retorno dos Autos à Instância de origem para regular seguimento.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que
há ofensa ao Princípio da dialetricidade
, argumentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Verbera que t
rata-se de ação monitória ajuizada pela Apelada, com o objetivo de cobrar do Apelante, o montante de R$ 38.130,22 (trinta e oito mil, cento e trinta reais e vinte e dois centavos), referente à devolução de cheques por insuficiência de saldo
, sendo que o Apelante alega que os cheques questionados
teriam sido entregues como para garantia de contrato de aluguel e que a Apelada não teria demonstrado a causa do crédito.

Verbera que
tese apresentada pelo Apelante carece de fundamento jurídico
, visto que a relação cambial que envolve
o cheque é regida pelos princípios da autonomia, abstração e cartularidade
, os quais
garantem ao portador legítimo do título, no caso a Apelada, o direito de exigir o pagamento da quantia indicada
,
independentemente da causa do crédito
,
não tendo a Apelada o ônus de comprovar o negócio jurídico subjacente
, bastando a existência do cheque como título executivo.

Afirma a
inocorrência de cerceamento de defesa
, sustentando que
a tese recursal do Apelante, de que os cheques teriam sido entregues a um terceiro, como simples caução de contrato de aluguel, e que não há relação jurídica entre as partes não se sustenta à luz da teoria geral dos títulos de crédito
, tratando-se de argumento inócuo e juridicamente improcedente, pois,
desconsidera os princípios fundamentais que regem o regime jurídico do cheque
.

Verbera que
a Apelada é credora cambial legítima, conforme demonstra a apresentação de cártulas que contêm ordem de pagamento expressamente em seu nome
, e que foram devidamente apresentadas junto à instituição financeira, sendo devolvidas por motivo 11 – insuficiência de fundos, e que
não cabe a Apelada, na qualidade de portadora de boa-fé
,
responder por suposta irregularidade na cadeia de circulação dos títulos
, tampouco demonstrar a origem da obrigação, uma vez que esta se presume pela própria existência do cheque

Sustenta a possibilidade de julgamento antecipado dos Embargos à Monitória,
insurgindo-se, ainda, com relação ao deferimento de justiça gratuita ao Apelado
, sustentando que o mesmo e pessoa que tem condições financeiras.

Reafirma que no caso os títulos gozam de autonomia e presunção legal, prescindindo da comprovação do negócio subjacente
, não havendo falar em cerceamento de defesa. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE

Conforme ressai dos Autos, a Apelada sustenta preliminar de Ofensa à dialeticidade, argumentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal verifica-se que o Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais busca a sua reforma, tanto assim que a Apelada não encontrou qualquer obstáculo ao ofertar suas contrarrazões, não sofrendo, portanto qualquer prejuízo.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

VOTO

Verifica-se que a tese sustentada pelo Apelante consiste apenas na análise de cerceamento de defesa,
diante do julgamento de improcedência dos Embargos à Ação Monitória e constituição do título em favor da Apelada.

Constata-se da análise dos Autos que a Apelada ajuizou Ação Monitória por meio da qual, busca o recebimento do montante correspondente a

R$ 38.130,22 (trinta e oito mil, cento e trinta reais e vinte e dois centavos),

atualizados, representado por dois cheques de emissão do Apelante e já prescritos de modo que não pode mais embasar execução.

O Apelante alega que referidos cheques foram emitidos para que um amigo seu realizasse pagamento de aluguéis, no entanto, o mesmo utilizou as cártulas para realizar compra e venda com a Apelada.

Sustenta que dessa forma quem emitiu o cheque não foi o cliente da Apelada mas sim o Apelante que é terceiro nesta relação existente entre a Apelada e seu verdadeiro cliente.

Assevera que há necessidade de realização de provas como oitiva das partes e de testemunhas para comprovar referida situação
de modo que a sentença incorreu em erro,
havendo no caso cerceamento de defesa do Apelante a ensejar a necessidade de sua anulação
.

No caso verifica-se que o Apelante emitiu dois cheques no valor de R$ 10.000 (dez mil reais) cada um constando a Apelada como beneficiária das cártulas, sendo que o Apelante sustenta que teria emitido os cheques em favor de um amigo que os repassou à Recorrida, não sendo, portanto, o Recorrente parte na relação jurídica subjacente e há necessidade de fazer prova sobre referida situação.

Com efeito, apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante,
inicialmente, necessário registrar que o cheque prescrito é título bastante para embasar procedimento monitório, tendo em vista que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo conforme ressai do artigo 700 do CPC.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial convergente, a Ação Monitória com base em cheque prescrito dispensa a indicação da causa de sua emissão, ou seja, da relação jurídica subjacente, não sendo possível por exceções pessoais, mormente, diante da inexistência de indícios de que o Autor ao receber o cheque tenha agido má fé (artigo 25 da lei 7357/85).

Cumpre ressaltar que,
como regra geral, o devedor não pode usar como defesa em relação ao portador do cheque argumentos concernentes a problemas pessoais ou com quem endossou o cheque,
valendo anotar que
o cheque é título de crédito autônomo de modo que a obrigação nele contida independe de relação jurídica que deu origem a sua emissão
.

Assim, com a circulação do cheque as exceções pessoais

contra o emitente ou portadores anteriores não pode ser oposta ao portados de boa fé
.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

Direito Processual Civil e Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Cheque Prescrito. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Prova Testemunhal indeferida. Preclusão. Agiotagem não Comprovada. pagamentos alegados. Ônus da Prova do Requerido. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença que rejeitou Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido da Ação Monitória fundada em cheque prescrito, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 41.159,52 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a primeira apresentação dos títulos.

O Apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, com a qual pretendia demonstrar que a dívida derivava de agiotagem.
No mérito, sustentou quitação parcial do débito, por meio de pagamentos mensais de juros.

II. Questão em Discussão

2. Preliminarmente: se ocorreu cerceamento de defesa. No mérito, há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) avaliar se ficou demonstrada a quitação parcial da dívida ou a nulidade do negócio jurídico em razão de agiotagem.

III. Razões de Decidir

3. O indeferimento da prova oral no saneador não configura cerceamento de defesa, pois a decisão saneadora não foi objeto de recurso oportuno, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

4. A alegação de quitação parcial da dívida não se sustenta, uma vez que o Apelante não apresentou qualquer prova documental idônea — como recibos, transferências, contratos ou testemunhos — capaz de demonstrar a extinção parcial da obrigação.

5. A tese de agiotagem também não se sustenta, por ausência de prova que infirmasse a presunção de legitimidade dos cheques prescritos apresentados na Ação Monitória.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a possibilidade de propositura de Ação Monitória com base em cheque prescrito, sendo desnecessária a demonstração da causa subjacente
à emissão da cártula (Verbete 531, da Súmula do STJ).

7. Simples planilha unilateralmente produzida unilateralmente pelo Apelante, desacompanhada de outros elementos de prova, não tem valor jurídico para descaracterizar o montante da dívida.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A preclusão impede o exame de alegação de cerceamento de defesa quando não interposto recurso contra decisão que indeferiu produção de prova. 2. O ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor incumbe exclusivamente ao Réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Em Ação Monitória fundada em cheque prescrito, não se exige a prova da causa debendi, e a alegação de agiotagem somente se acolhe mediante prova cabal da ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 370; 507; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.5.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.599.827/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.11.2020; TJMT, RAC n. 0000942-98.2009.8.11.0110, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 12.03.2025.(N.U 1000841-74.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

No caso, conforme se infere dos Autos, a dívida objeto da ação monitória decorre de dois cheques emitidos pelo Apelante constando como favorecido a Apelada e que foram devolvidos por insuficiência de fundos e, embora
tenha o Apelante tenha sustentado que não é parte na relação jurídica subjacente havendo necessidade de produção de provas quanto a tal questão
, no entanto, como cediço,
a jurisprudência converge

no sentido de reconhecer a possibilidade de propositura de Ação Monitória com base em cheque prescrito, sendo desnecessária a demonstração da causa subjacente.

Diante desse quadro, não há falar em cerceamento de defesa e necessidade de produção de provas quanto ao fato de que o Apelante não é parte na relação jurídica subjacente e que teria emitido cheque em favor de um amigo que repassou à Recorrida.

Isso porque, ao que se verifica,
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de oitiva de testemunhas ou depoimento das partes.

Além disso, a questão é de analise eminentemente documental
, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento de testemunhas e ou oitiva das partes, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
no concernente a

matéria ora questionada.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar,
ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4a Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso, ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito de forma que demonstra-se desnecessária a oitiva de testemunhas e das partes,
haja visto que na situação retratada nos Autos não é admissível a discussão da causa da emissão do cheque

de modo que

o cheque emitido por terceiro estranho à a relação subjacente pode embasar

a demanda,
não podendo a parte

opor exceções pessoais, conforme já fundamentado.

Outrossim, com relação a insurgência da Apelada quanto ao deferimento da justiça gratuita ao Apelante anoto que simples alegações sem apresentar prova da alegada boa situação financeira do mesmo, de per si, não justifica a revogação do benefício.

Assim, à míngua de elementos probatórios de que o Apelado não figura como pessoa hipossuficiente mantenho o benefício da justiça gratuita ao mesmo.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025